Tribunal: TJPA
Processo: 0800173-67.2024.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800173-67.2024.8.14.0039

APELANTE: GILMAR VIEIRA DE SOUZA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO
PROCESSUAL CIVIL.
DIREITO
À
SAÚDE
. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR
PERDA
SUPERVENIENTE DO
OBJETO
. CUMPRIMENTO DE MEDIDA LIMINAR. CARÁTER PRECÁRIO DA TUTELA PROVISÓRIA. NECESSIDADE DE JULGAMENTO DE MÉRITO.

INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO.
TEMA 1002 DO STF
.RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

CASO EM EXAME

Servidor público municipal com deficiência física decorrente de poliomielite busca, por meio do SUS, a realização de exame de eletroneuromiografia necessário para instruir pedido de aposentadoria especial. Diante da demora, ajuizou ação com pedido de tutela de urgência, deferida pelo juízo de origem. Posteriormente, o exame foi agendado, e o juízo extinguiu o processo por perda superveniente do objeto.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificar se o cumprimento da medida liminar configura perda superveniente do objeto, justificando a extinção do processo sem resolução de mérito, ou se persiste o interesse processual na confirmação da tutela em sede de mérito.

RAZÕES DE DECIDIR

A tutela provisória possui natureza precária e não substitui o julgamento definitivo da demanda. O cumprimento da obrigação imposta judicialmente não configura perda do objeto, pois não decorre de iniciativa espontânea do ente público. A jurisprudência do STJ e do TJPA é firme no sentido de que a confirmação da tutela em sentença é necessária para garantir segurança jurídica. Aplicação do princípio da causa madura, permitindo julgamento imediato do mérito pelo Tribunal.

DISPOSITIVO

Conhece-se do recurso de apelação interposto por Gilmar Vieira de Souza e dá-se lhe provimento para desconstituir a sentença de primeiro grau, julgando procedente o pedido inicial, com confirmação da tutela concedida e reconhecimento do direito à assistência à saúde. Extinção do processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Inversão do ônus sucumbencial em favor da Defensoria Pública do Estado do Pará, conforme Tema 1002 do STF.

TESE DE JULGAMENTO

O cumprimento de medida liminar não implica perda superveniente do objeto da ação, sendo necessário o julgamento de mérito para confirmação da tutela provisória, em respeito à segurança jurídica e à efetividade do direito à saúde.

DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS

Art. 485, VI, do CPC
– Extinção do processo sem resolução de mérito

Art. 487, I, do CPC
– Sentença com resolução de mérito

Art. 1.013, §3º, IV, do CPC
– Princípio da causa madura

Art. 85, § 2º, do CPC
– Honorários advocatícios

Tema 1002 do STF
– Honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública

JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA

·

STJ
– Cumprimento de tutela provisória não implica perda do objeto

·

TJPA – Apelação Cível nº 0801245-28.2021.8.14.0061

·

TJPA – Apelação Cível nº 0800938-90.2019.8.14.0046

·

TJPA – Apelação Cível nº 0806808-44.2021.8.14.0015

·

TJPA – Apelação Cível nº 0823658-69.2022.8.14.0006

·

TJPA – Apelação Cível nº 0800878-20.2019.8.14.0046

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DA APELAÇÃO CÍVEL
e
DAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Belém, em data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL

interposto por GILMAR VIEIRA DE SOUZA contra sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial de Paragominas, nos autos AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ajuizada pelo apelante em face do ESTADO DO PARÁ, julgou extinto o processo sem resolução de mérito, nos seguintes termos:

“Ante o exposto, e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Sem condenação em custas processuais.

Condeno a parte sucumbente ao pagamento dos honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 85, § 10, do CPC.

Após as cautelas legais, arquivem-se os autos com as devidas baixas.

P.R.I. Cumpra-se, expedindo o necessário”.

Na ação de origem, narra o autor que
desde sua infância, foi acometido de poliomielite (paralisia infantil), o que ocasionou sequelas permanentes em sua estrutura óssea, especialmente nos membros inferiores, sendo atualmente pessoa com deficiência e mobilidade reduzida.

Pontuou que é servidor público municipal prestes a obter sua aposentadoria, no entanto, para instruir seu pedido é necessário anexar uma série de exames e avaliações médicas para comprovar sua condição de pessoa com deficiência.

Aduziu que, apesar de seus esforços, não tem conseguido realizar, através do SUS, o exame de eletroneuromiografia – ENM, que foi solicitado desde 12/09/2023, todavia, até aquele momento sem qualquer retorno.

Sendo assim, pleiteou tutela de urgência consistente na determinação ao réu de custear o exame de eletroneuromiografia – ENM, e ao final, a procedência do pedido, tornando definitiva a tutela de urgência.

O Juízo a quo deferiu o pedido de tutela de urgência (ID 21189636).

O Estado do Pará apresentou contestação (ID 21189641) suscitando a perda do objeto, uma vez que o exame solicitado foi agendado para 01/02/2024 no Centro Integrado de Inclusão e Reabilitação – CIIR.

Destacou que a obrigação deveria ser redirecionada ao Município de Belém, alegou ainda, que o direito à saúde é norma programática, encontrando limites na reserva do possível.

Pugnou pela improcedência dos pedidos.

Em réplica (ID 21189646), o autor reiterou os termos da inicial.

Sobreveio a sentença
nos termos transcritos alhures (ID 21189647).

Inconformado com a sentença, o autor interpôs recurso de apelação (ID.21189648), sustentando
que a concessão de liminar não gera a perda do objeto, uma vez que necessita de confirmação em julgamento definitivo, inclusive para fins de reflexos no princípio da causalidade e, consequentemente, na cobrança de honorários advocatícios.

Pugnou pela reforma da sentença, com aplicação da teoria da causa madura.

Na sequência, o autor peticionou (ID. 21189650) informando que a liminar não foi cumprida, e requereu a retratação do juízo a quo, caso contrário, a desistência do recurso de apelação, para que possa desde logo ajuizar nova ação buscando a satisfação da pretensão.

O Estado do Pará ofertou contrarrazões (ID.211896510.

O Ministério Público, instado a se manifestar, opinou pelo provimento do recurso de apelação (ID.25024355).

É o relatório que submeto a julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Conheço do recurso, eis que preenchidos os pressupostos
de
admissibilidade.

A controvérsia recursal cinge-se à adequação da sentença proferida pelo juízo monocrático que extinguiu o processo sem resolução de mérito, em razão de
perda
superveniente do
objeto
da ação, com fulcro no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.

A questão posta em análise demanda uma interpretação cuidadosa, considerando a natureza da tutela jurisdicional deferida na fase liminar. A decisão que antecipa os efeitos da tutela não possui caráter definitivo, pois é intrinsecamente precária e provisória. O cumprimento da obrigação imposta aos entes públicos, consistente na realização do
exame de eletroneuromiografia para fins de instruir seu processo de aposentadoria especial – PCD,
não significa a
perda
do
objeto
da ação. Essa providência apenas ocorreu em razão da determinação judicial, o que mantém o interesse processual na confirmação dos direitos pleiteados em sede de mérito.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado de que "o simples fato do cumprimento da ordem em antecipação de tutela não implica a
perda
do
objeto
da demanda ou a falta de interesse processual, sendo necessário o julgamento do mérito da causa, para definir se a parte beneficiada, de fato, fazia jus a tal pretensão." Tal entendimento visa assegurar a segurança jurídica ao caso concreto e evitar que a tutela do
direito
à
saúde
seja esvaziada pela extinção prematura da demanda.

No mesmo sentido, colaciono os seguintes julgados do Tribunal de Justiça do Estado do Pará:

"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
DIREITO
À
SAÚDE
. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
PERDA
SUPERVENIENTE DO
OBJETO
DA AÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. A DECISÃO QUE CONCEDE A MEDIDA ANTECIPATÓRIA TEM NATUREZA PRECÁRIA, DEVENDO SER CONFIRMADA POR DECISÃO DE MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM. DECISÃO UNÂNIME. I- Ação Civil Pública visando a transferência para leito de UTI com suporte para hemodiálise, tendo em vista que o paciente apresenta o quadro clínico de "colangites aguda". Ação extinta sem resolução de mérito por reconhecimento da
perda
superveniente do
objeto
da demanda por suposta morte do requerente. II- Todavia, o cumprimento da decisão que antecipa os efeitos da tutela não induz a extinção do processo, sem resolução de mérito, por
perda
do
objeto
, máxime porque, na hipótese, o atendimento do pleito só ocorreu por força da determinação judicial. III- Conforme análise dos autos, o paciente não evoluiu a óbito, mas sim foi transferido, devendo a sentença ser reformada. IV- Recurso conhecido e provido. Sentença desconstituída." (TJPA - APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801245-28.2021.8.14.0061 – Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO – 2ª Turma de
Direito
Público – Julgado em 25/07/2022).

"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DEFERIMENTO DE LIMINAR INITIO LITIS. CUMPRIMENTO.
PERDA
DE
OBJETO
. INEXISTÊNCIA. NECESSIDADE DE JULGAMENTO DE MÉRITO. O cumprimento de medida liminar deferida initio litis não enseja
perda
do
objeto
da ação civil pública mercê de seu caráter precário e provisório, exigindo prolação de sentença de mérito. Dessa forma, o cumprimento de decisão que defere a tutela antecipada não implica na extinção do processo pela
perda
superveniente do
objeto
da ação, tendo em vista a transitoriedade da medida. Ressalta-se que a decisão antecipatória da tutela, por ser precária, não forma coisa julgada material, sendo necessário o julgamento de mérito, bem como sua confirmação, em sede de remessa necessária, por meio do qual se solucionará de forma definitiva a controvérsia, atingindo plenamente os objetivos da demanda e conferindo ao julgado a devida segurança jurídica." (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800938-90.2019.8.14.0046 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de
Direito
Público – Julgado em 14/09/2020).

Processo nº. 0806808-44.2021.8.14.0015.

Órgão julgador: SEGUNDA TURMA DE
DIREITO
PÚBLICO.

Recurso: APELAÇÃO CÍVEL.

APELANTE: MUNICÍPIO DE CASTANHAL.

APELADO: VALDIR PEREIRA PIMENTAL.

Relator: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO MUNICÍPIO DE CASTANHAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA - CUMPRIMENTO DA LIMINAR, NÃO ENSEJA A
PERDA
DO
OBJETO
DA AÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. NECESSIDADE DE CONFIRMAÇÃO POR SENTENÇA EM ATENDIMENTO AO PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA -

DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL
.
ATUAÇÃO CONTRA MUNICÍPIO
.
RECONHECIDO O
DIREITO
A VERBA HONORÁRIA
.
POSSIBILIDADE
– FIXAÇÃO DE MULTA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO – POSSIBILIDADE – PODER COERCITIVO DA DECISÃO JUDICIAL - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0806808-44.2021.8.14.0015 – Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO – 2ª Turma de
Direito
Público – Julgado em 24/07/2023)

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
DIREITO
À
SAÚDE
. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
PERDA
SUPERVENIENTE DO
OBJETO
DA AÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. A DECISÃO QUE CONCEDE A MEDIDA ANTECIPATÓRIA TEM NATUREZA PRECÁRIA, DEVENDO SER CONFIRMADA POR DECISÃO DE MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM. DECISÃO UNÂNIME.

I- Ação Civil Pública visando a Transferência para leito de UTI com suporte para hemodiálise, tendo em vista que o paciente apresenta o quadro clínico de "COLANGITES AGUDA". Ação extinta sem resolução de mérito por reconhecimento da
perda
superveniente do
objeto
da demanda por suposta morte do requerente.

II- Todavia, o cumprimento da decisão que antecipa os efeitos da tutela não induz a extinção do processo, sem resolução de mérito, por
perda
do
objeto
, máxime porque, na hipótese, o atendimento do pleito só ocorreu por força da determinação judicial.

III- Conforme análise dos autos, o paciente não evoluiu a óbito, mas sim foi transferido, devendo a sentença ser reformada.

IV- Recurso conhecido e provido. Sentença desconstituída.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0823658-69.2022.8.14.0006 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de
Direito
Público – Julgado em 22/01/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
DIREITO
À
SAÚDE
. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
PERDA
SUPERVENIENTE DO
OBJETO
DA AÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. A DECISÃO QUE CONCEDE A MEDIDA ANTECIPATÓRIA TEM NATUREZA PRECÁRIA, DEVENDO SER CONFIRMADA POR DECISÃO DE MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM. DECISÃO UNÂNIME.

I- Ação Civil Pública visando o fornecimento de tratamento médico/exame a menor de idade. Ação extinta sem resolução de mérito por reconhecimento da
perda
superveniente do
objeto
da demanda.

II- Todavia, o cumprimento da decisão que antecipa os efeitos da tutela não induz a extinção do processo, sem resolução de mérito, por
perda
do
objeto
, máxime porque, na hipótese, o atendimento do pleito só ocorreu por força da determinação judicial.

III- Recurso conhecido e provido. Sentença desconstituída. Retorno dos autos à origem. Decisão Unânime.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800878-20.2019.8.14.0046 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de
Direito
Público – Julgado em 22/03/2021)

Ademais, o princípio da causa madura, previsto no §3º, inciso IV, do artigo 1.013 do CPC, permite que o Tribunal proceda ao julgamento imediato da demanda quando verificar que está se encontra em plenas condições para tanto, sendo desnecessário o retorno ao juízo de origem. Esse princípio aplica-se ao caso em análise, pois a questão jurídica está suficientemente elucidada, e a medida liminar já foi implementada conforme requerido. Dessa forma, ao manter o mérito em apreciação, o Tribunal assegura a efetividade da tutela jurisdicional, protegendo o
direito
fundamental à
saúde
do interessado.

Ante o exposto,
conheço do recurso de apelação interposto por
GILMAR VIEIRA DE SOUZA,
e DOU-LHE PROVIMENTO
, para desconstituir a sentença de primeiro grau e julgar procedente o pedido inicial, confirmando a tutela concedida e reconhecendo o
direito
à assistência à
saúde
do paciente,

com extinção do processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em virtude da procedência da ação, inverte-se o ônus sucumbencial, em favor da Defensoria Pública do Estado do Pará de conformidade com o Tema 1002 do STF.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 07/10/2025